Tribunal: TJDFT
Processo: 0724689-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724689-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: A. P. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA PINATO MATTOSO, ARNOLDO REIS JACAUNA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS em face de A. P. J. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento Provisório de Sentença (n. 0748401-77.2024.8.07.0001), acolheu os pedidos formulados pelo exequente. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por Aleph Pinato Jacaúna, menor impúbere, representado por seus genitores, em face de Unimed do Brasil – Confederação Nacional das Cooperativas Médicas. A demanda foi inicialmente proposta também em face de Omar Abujamra Júnior, presidente da entidade. Na petição inicial, o Exequente requereu: OBRIGAÇÃO DE FAZER: (i) o restabelecimento do contrato de plano de saúde rescindido unilateralmente; (ii) a disponibilização da relação de hospitais com UTI infantil credenciados; OBRIGAÇÃO DE PAGAR: (iii) o pagamento do valor de R$ 200.000,00, correspondente à multa cominatória fixada na fase de conhecimento; e (iv) a fixação de nova multa diária em caso de persistência no descumprimento das ordens judiciais. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade da justiça e a dispensa da caução prevista no art. 521, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, diante da situação de vulnerabilidade do exequente, criança com necessidades especiais permanente e em estado de saúde grave. Em decisão anterior, este Juízo determinou que o exequente se manifestasse sobre a legitimidade passiva de Omar Abujamra Júnior, tendo em vista sua não inclusão no polo passivo do processo de conhecimento, bem como apresentasse laudo médico atualizado e especificasse os serviços eventualmente descumpridos pela Executada. Em resposta, o exequente reconheceu o equívoco na inclusão de Omar Abujamra Júnior no polo passivo da execução, esclarecendo que o referido senhor figura apenas como representante legal da entidade executada, requerendo, assim, sua exclusão. Apresentou, ainda, laudo médico atualizado, que comprova que o menor se encontra em estado de coma semivegetativo e necessita de cuidados médicos contínuos e especializados. Reiterou, por fim, o descumprimento das determinações judiciais pela Executada e requereu o prosseguimento do feito, com a satisfação da multa cominatória fixada na sentença prolatada nos autos do processo no 0708780-78.2021.8.07.0001. É o relatório. Decido. Intime-se o Ministério Público para ciência e eventual manifestação. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista que o benefício foi concedido na fase de conhecimento e persiste a situação de hipossuficiência do Exequente, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Acolho o pedido de retificação do polo passivo e determino a exclusão de Omar Abujamra Júnior, por não integrar a relação processual na fase de conhecimento, figurando apenas como representante legal da Executada. No tocante à exigência de caução, o art. 521, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, dispensa sua prestação quando demonstrada a situação de necessidade. No presente caso, verifica-se não apenas a hipossuficiência econômica do Exequente, reconhecida judicialmente, como também sua condição clínica grave, o que justifica plenamente a dispensa da caução legalmente prevista. Quanto à obrigação de fazer, DETERMINO que a Executada, a partir da intimação da presente decisão: (i) restabeleça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o contrato de plano de saúde anteriormente rescindido, sob pena de multa diária; (ii) disponibilize aos representantes legais do Exequente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a relação de hospitais com UTI infantil credenciados para atendimento do menor, também sob pena de multa. Fixo, desde já, multa cominatória pelo descumprimento das ordens acima, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). INTIMEM-SE COM URGÊNCIA, SE O CASO, EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL. CONCEDO À PRESENTE DECISÃO A FORÇA DE MANDADO. Quanto à execução da obrigação de pagar quantia certa, verifico que o pedido do Exequente se refere à multa cominatória fixada na sentença, limitada a R$ 200.000,00, em razão do descumprimento das determinações judiciais pela Executada. Trata-se de obrigação expressamente prevista no título judicial, cuja exigibilidade decorre diretamente do art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo legítima sua cobrança nesta fase processual. Diante do exposto, dispenso a exigência de caução, nos termos do art. 521, incisos II e IV, do CPC; determino o cumprimento das obrigações de fazer, conforme descrito e determino o prosseguimento da execução para cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, referente à multa cominatória fixada na sentença, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), observando-se os meios executivos próprios, nos seguintes termos: DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR 2. INTIME-SE a parte devedora/requerida, pelo DJe (art. 513, § 2o, inciso I, do CPC), para pagamento do débito, acrescido das custas, se houver, nos termos do art. 523 do CPC, ressaltando-se que o não pagamento da quantia executada, no prazo de 15 (quinze) dias, acarretará a incidência da multa de 10% e de honorários de 10% sobre o valor do débito previstos no § 1o do art. 523 do CPC, ficando ciente, ainda, que após esse prazo inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, "caput", do CPC). 3. Efetuado o pagamento integral no prazo de 15 dias, intime-se o credor para dizer se dá quitação ao débito e para indicar seus dados bancários. Em caso positivo, voltem conclusos. (...) A Agravante sustenta a impossibilidade de realizar o cumprimento provisório das astreintes, em virtude da ausência de trânsito em julgado da sentença exequenda. Acrescenta que a obrigação de fazer em discussão recai exclusivamente sobre a operadora de plano de saúde contratada pelo Autor, a Unimed Norte/Nordeste. Por fim, ressalta que não atua como operadora de planos de saúde e que não fora intimada pessoalmente, na demanda de conhecimento, para cumprir a obrigação de fazer, nos termos da Súmula n. 410 do STJ. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. Do efeito suspensivo O efeito suspensivo pode ser deferido caso da imediata produção de efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsto no parágrafo único do art. 995, c/c art. 1.019, ambos do CPC. No caso, não observo a presença dos referidos requisitos. O §2o do art. 1.012 do CPC autoriza a parte autora a promover o cumprimento provisório de sentença ante a confirmação de tutela provisória, notadamente quando se trata de obrigação de fazer. Além disso, nos termos do art. 520 do CPC, o cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa será realizado sob a responsabilidade do exequente e depende de caução suficiente e idônea quando se tratar de levantamento de depósito em dinheiro, nos termos do inciso IV do mencionado dispositivo legal. Nesse contexto, não é possível reconhecer a probabilidade do direito alegado, ante o suporte legal para a propositura do cumprimento provisório de sentença. Por outro ângulo, as discussões a respeito da legitimidade de parte e inexigibilidade da obrigação possuem sede própria e não podem ser levantadas na presente esfera processual, sob pena de haver supressão de instância. Por fim, a Agravante não demonstrou suficientemente a existência de perigo de dano de difícil reparação que justifique a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2025 14:12:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador